Tribunal: STF
Processo: ARE 687579
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECLASSIFICAÇÃO. LEI ESTADUAL nº 8.480/02. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. OFENSA A DIREITO LOCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO NO RE Nº 590.260. ALEGADA CONTRADIÇÃO POR INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE SUPRACITADO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. As razões deduzidas no agravo não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão ora impugnada.



    2. A alegação de inaplicabilidade do precedente do Plenário no RE nº 590.260 não prospera, pois o que o recorrente pretende é afastar a regra de paridade entre servidores ativos e inativos, desde que ingressos no serviço público até o advento da EC nº 41/03, como no caso dos recorridos, para fazer valer a regra de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, situação diversa da pleiteada desde a origem.



    3. Na origem, os recorridos pleitearam a reclassificação em igualdade de condições com os servidores da ativa, de acordo com a nova reestruturação do quadro funcional pela da Lei estadual nº 8.480/2002, cronologicamente anterior à EC nº 41/03, razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, no que confirmou o acerto do acórdão impugnado mediante o extraordinário. 



    4. Por fim, não se desincumbiu o embargante de afastar a incidência do Verbete nº 280/STF.



    5. Destarte, recurso é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente as razões que constam no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Precedentes: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma DJe de 12/09/2008, AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16/02/2007.



    6. Agravo regimental desprovido.